Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-87.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem a coluna do autor não repercutem na sua capacidade de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem a coluna do autor não repercutem na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de restabelecimento da aposentadoria por invalidez. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000133-87.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MANOEL
CRISPIM DE CARVALHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
Comarca: MAUÁ - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1000133-87.2019.8.26.0348)
Apelante: MANOEL CRISPIM DE CARVALHO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA
DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO
INSS
APÓS
PERÍCIA
INTERNA
- PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO
-
LESÃO
COLUNAR
-
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
INADMISSIBILIDADE.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que as lesões que acometem a coluna do autor não
repercutem na sua capacidade de trabalho, não há que se
cogitar de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus
decorrente”.
Apelação desprovida com observação.
Manoel Crispim de Carvalho move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, o restabelecimento de aposentadoria por
invalidez acidentária que lhe fora concedida judicialmente, e vinha sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
mantida desde maio de 2006, por força de inaptidão profissional resultante
de quadro de lesão colunar. Diz que, em que pese a persistência da
invalidez, a Previdência deliberou pela cessação da aposentadoria a partir de
abril de 2018.
Realizou-se perícia médica (laudo juntado nas páginas 71/85).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$500,00 (páginas 142/145).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento
de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede
a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase instrutória, para
complementação da prova médica, produção de prova testemunhal e
realização de vistoria no ambiente laboral. No mérito, insiste, em resumo,
no pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
sob a alegação de que ostenta sequelas graves e não tem mais condições de
exercer qualquer atividade laborativa (páginas 149/162).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 168).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
Passo a decidir.
A meu juízo, na forma do § 5o do artigo 337 do Código de
Processo Civil, a hipótese seria de reconhecimento, de ofício, de coisa
julgada, de sorte a implicar integral acolhimento do pedido deduzido na
inicial da presente demanda, com o consequente restabelecimento da
aposentadoria por invalidez, a favor do autor, desde a indevida cessação
administrativa praticada pelo INSS.
A razão é simples.
Ao que se infere do contexto dos autos, vê-se que a concessão
da aposentadoria por invalidez ao autor se deu por força de ação judicial
(ver página 46).
Vale frisar que não se desconhece a possibilidade legal dada
ao INSS de convocar para perícia administrativa e revisar a qualquer
momento os benefícios acidentários, ainda que concedidos judicialmente,
conforme permitem os artigos 43 e 101 da Lei 8213/91.
Todavia, por óbvio, após verificação interna com nova perícia
médica administrativa, em que se apure recuperação da capacidade laboral
do segurado, deveria o INSS seguir, a meu ver, dois caminhos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
a) Se a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida
administrativamente, na hipótese de constatação da recuperação da
capacidade profissional, poderia evidentemente cassá-la ao seu livre
arbítrio;
b) Se a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida
judicialmente, em razão da coisa julgada formada deveria, evidentemente,
se valer de ação judicial revisional do benefício contra o segurado, na
forma disciplinada pelo artigo 505, I, do Código de Processo Civil.
Com relação à hipótese do item “b” supra, cumpre-me
assinalar que a própria Lei 8.212/91 (que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência) faz alusão expressa à necessidade da referida ação
revisional, quando estabelece inclusive que, em casos de fraude ou erro
material comprovado na concessão judicial anterior, poderia o INSS, como
autor dessa ação revisional, pleitear a concessão de liminar para cessar o
pagamento imediato do benefício.
Assim dispõe o artigo 71 da aludida Lei:
“...Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho,
ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
como causa para a sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas
ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado
rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material
comprovado. ...”.
No caso em apreço não há nenhuma dúvida quanto à
concessão judicial da aposentadoria por invalidez, objeto do
restabelecimento ora postulado, conforme o documento juntado pelo
próprio INSS.
Ora, se assim foi, tenho que era defeso à Previdência,
administrativamente, proceder a cessação da aposentadoria por invalidez
que já vinha sendo mantido, em dissonância com o título judicial que a
concedera, não revogado ao que parece por nenhum outro julgado
posterior.
Desse modo, conhecendo de ofício da coisa julgada no caso
concreto, reformaria a r. sentença neste feito prolatada para, julgando
procedente o pedido inicial, condenar o INSS a restabelecer a
aposentadoria por invalidez, a partir da data da indevida cessação
administrativa indevida (05.05.2006 - página 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
Não obstante, ressalvado meu entendimento supra e
levando-se em conta que a maioria da Câmara tem enfoque diferente,
harmonizo-me a ele: tendo o autor formulado pedido de restabelecimento
de aposentadoria por invalidez cassada administrativamente e dispondo-se
ele a realizar prova no feito de sua condição atual, passo ao julgamento de
mérito.
De início, anoto que a despeito de toda a argumentação do
apelante, não vislumbro na espécie qualquer motivo a justificar a
reabertura da fase instrutória, uma vez que a prova carreada aos autos é
suficiente para o julgamento adequado do feito.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos
cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se
dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para
substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto, bem se vê que a avaliação médica foi
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente para
ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou
complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo com
manifesta observância do contraditório e da ampla defesa.
No mais, objetivou o autor na presente ação o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, que lhe fora
concedida judicialmente a partir de maio de 2006, e que veio a ser
cessada administrativamente pela Previdência a partir de abril de 2018
(página 58) sob o pretexto de que houve no caso recuperação da
capacidade de trabalho. Diz que está inapto para o trabalho.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, conquanto seja
ele portador de protrusão discal cervical e hérnia discal lombar, tal quadro
não enseja configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas
71/85).
De, vê-se que os achados do exame físico do segmento
avaliado (coluna) apontaram resultados sem alterações significativas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
apresentando sinais de escoliose dorso lombar, cifose ou radiculopatias,
não se evidenciando, portanto, nenhum sinal de restrição à capacidade
laboral do autor (ver página 76).
Ao contrário, os movimentos de flexo-extensão e de
lateralidade da coluna cervical, bem como a força muscular dos membros
inferiores estão preservados (ver página 76).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo manifestado
pelo apelante, diante da ausência de déficit funcional resultante, de rigor o
decreto de improcedência do pedido inicial.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da sucumbência
por força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348
Voto no 37.164
Apelação Cível no 1000133-87.2019.8.26.0348 - Voto no 37.164
LUIZ DE LORENZI
Relator